Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601275-95.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
18/08/2025
Número: 0601275-95.2024.6.16.0144

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 16/06/2025
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0601275-95.2024.6.16.0144,
que que julgou procedentes os pedidos da Representação e, com amparo na previsão do artigo 73,
§ 4º, da Lei nº 9.504/97, aplico ao representado José Carlos Szadkoski multa em valor equivalente a
cinco mil UFIR's. ( Representação Eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de
José Carlos Szadkoski, em razão da postagem realizada no Instagram, feita pelo interessado, na
qual estaria divulgando imagens de obra pública em período eleitoral, o que, no entender do órgão
ministerial, estaria a configurar prática de conduta vedada, nos termos da previsão do art. 73, da
Lei n. 9.504/97. Vídeo mostra obra em estrada de terra). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2024 JOSE CARLOS SZADKOSKI VEREADOR
(EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JOSE CARLOS SZADKOSKI (EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44688268
15/08/2025
19:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44688268 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2025 19:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081519261241300000043627228
Número do documento: 25081519261241300000043627228
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/08/2025 13:55:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.987
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO 0601275-95.2024.6.16.0144 –
Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: JOSE CARLOS SZADKOSKI
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 JOSE CARLOS SZADKOSKI VEREADOR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONDUTA VEDADA. ELEIÇÕES 2024.
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração
opostos em face de acórdão que negou
provimento
ao
recurso,
mantendo
a
sentença que aplicou multa por conduta
vedada (art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97).
2. O Embargante alega omissão quanto à
nulidade
do
procedimento
de
NIPE,
contradição e obscuridade quanto ao uso
indevido de bem público e à repercussão da
multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44688268 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2025 19:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081519261241300000043627228
Número do documento: 25081519261241300000043627228
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/08/2025 13:55:25
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de omissão no
acórdão quanto à análise da nulidade do
procedimento de NIPE, em razão de
notificação prévia do Ministério Público; (ii)
verificar a ocorrência de contradição no
acórdão
quanto
à
caracterização
da
conduta vedada, considerando a alegação
de que a imagem dos autos o mostra em
via pública em obras, local acessível a
qualquer pessoa; (iii) verificar a ocorrência
de obscuridade quanto à conclusão do
acórdão sobre a 'baixa repercussão' da
postagem para fins de aplicação da multa,
considerando a alegação de que não houve
qualquer repercussão, já que a propaganda
foi removida antes da citação formal e sem
visualização por eleitores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de omissão, pois a questão
da nulidade da NIPE foi debatida e o
procedimento adotado pelo Juízo a quo
está amparado pelo Provimento nº 02/2024
da Corregedoria Regional Eleitoral do
Paraná.
5. Não há contradição, pois a configuração
da conduta vedada foi fundamentada,
distinguindo a situação dos autos da mera
captação de imagens em locais públicos,
prática admitida pela jurisprudência eleitoral
sob certos critérios, não observados no
caso.
6. A baixa repercussão da postagem não
afasta a infração, pois a mera prática da
conduta vedada configura presunção objetiva de violação ao princípio da
isonomia entre os candidatos, conforme
jurisprudência do TSE. A extensão da
repercussão e a condição econômica do
recorrente foram consideradas para a
fixação da multa.

Num. 44688268 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2025 19:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081519261241300000043627228
Número do documento: 25081519261241300000043627228
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/08/2025 13:55:25
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conhecer dos ED e, no mérito, rejeitá-
los, a fim de manter integralmente o
acórdão embargado.

Tese de Julgamento: 1. Não há omissão no
acórdão que enfrenta a alegação de
nulidade processual, esclarecendo que o
procedimento adotado está amparado no
Provimento nº 02/2024 da Corregedoria
Regional
Eleitoral
do
Paraná.
2.
A configuração da conduta vedada foi cuidadosamente fundamentada,
distinguindo a situação concreta dos autos
da mera captação de imagens em locais
públicos. 3. A baixa repercussão da
postagem não afasta a infração, pois a
mera prática da conduta vedada configura
presunção objetiva de violação ao princípio
da isonomia entre os candidatos.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/97, art. 73, I e § 4º; Resolução TSE nº
23.608/2019, art. 44; Portaria TSE nº
662/2024, art. 6º; Provimento nº 02/2024 da
Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná,
art. 11; Código Eleitoral, art. 275; Código de
Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, Rp
nº 119878, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJE 26/08/2020; TSE, AgR-REspe nº
060009781; TSE, Rp nº 119878 e, de
25.6.2014, no AgR-REspe nº 122594; TSE,
AgR-REspe nº 122348 e, de 20.8.2015, no
REspe
nº
15888;
TRE/PR
-
Rp
nº
060024036, Acórdão, Des. José Rodrigo
Sade, Publicação: DJE - DJE, 22/10/2024.
REl nº 060004766, Acórdão 64110, Des.
José Rodrigo Sade, Julgamento 16/092024,
Publicação: 19/09/2024; TSE, AgR-REspe
nº060096095, Acórdão, Relator(a) Min.
Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 08/03/2023; AGRAVO
REGIMENTAL. REspe nº142184, Acórdão,

Num. 44688268 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2025 19:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081519261241300000043627228
Número do documento: 25081519261241300000043627228
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/08/2025 13:55:25
Relator(a) Min. João Otávio De Noronha,
Publicação:
DJE
-
Diário
de
Justiça
Eletrônico,
09/10/2015;
TSE
-
REspe
nº060095481, Acórdão, Min. Floriano De
Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 14/06/2024; TSE -
REspe nº24862, Acórdão, Min. Gomes de
Barros, Publicação: RJTSE - Revista de
jurisprudência do TSE, Tomo 16, null.
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo I,
16/09/2005.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/08/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se embargos de declaração opostos por JOSÉ CARLOS SZADKOSKI, em face do acórdão
proferido por esta Corte sob nº 67.298 (ID 44539489), que negou provimento ao recurso,
mantendo-se incólume a sentença singular que, com amparo na previsão do art. 73, § 4º, da Lei
nº 9.504/97, aplicou ao representado, ora embargante, multa em valor equivalente a 5.000 (cinco
mil) UFIR's, pela prática de conduta vedada.
Em suas razões (ID 44555749), o embargante aponta a existência de omissão, contradição e
obscuridade no julgado, buscando, ao final, o prequestionamento da matéria e aplicação de
efeitos modificativos, sustentando, em síntese:
a) omissão relacionada ao mérito: alega nulidade no procedimento de NIPE, iniciado com vício
pela notificação prévia do Ministério Público, em desacordo com o art. 6º da Portaria TSE nº
662/2024. Argumenta que a condução do feito transformou indevidamente uma simples NIPE em
verdadeira representação, o que configuraria nulidade flagrante. Por fim, aponta omissão do
acórdão quanto ao exame dessa alegada nulidade procedimental, considerada questão
fundamental dos autos.
b) contradição e obscuridade: o acórdão entendeu que houve uso indevido de bem público para
fins eleitorais, embora reconheça que, em tese, é permitido gravar em locais de acesso livre, sem
exclusividade ou prejuízo a terceiros. O embargante sustenta ter seguido esses critérios, ao

Num. 44688268 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2025 19:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081519261241300000043627228
Número do documento: 25081519261241300000043627228
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/08/2025 13:55:25
gravar em via pública acessível e aponta contradição entre as premissas estabelecidas no julgado
e a conclusão pela conduta vedada;
c) obscuridade relacionada à multa: questiona que a multa aplicada considerou a baixa
repercussão da postagem, contudo, alega que a postagem não teve qualquer repercussão, pois
foi removida antes mesmo da citação, sem visualizações por eleitores.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná opinou pelo conhecimento e rejeição
dos embargos, ao entender que não se verifica a existência dos vícios apontados e que a real
intenção do embargante é promover a rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de
aclaratórios. (ID 44588387)
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
notadamente a tempestividade, conheço dos embargos opostos.
No mérito, entretanto, suas alegações não encontram respaldo jurídico suficiente, razão pela qual
os embargos devem ser rejeitados.
Explico.
Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição ou obscuridade da
decisão judicial. Eventual alteração do conteúdo decisório é admitida quando decorrer da
correção de um desses vícios. Assim, não podem servir como via de rediscussão de questões já
dirimidas.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

Num. 44688268 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2025 19:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081519261241300000043627228
Número do documento: 25081519261241300000043627228
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/08/2025 13:55:25
O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

“Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.”

Na espécie, o acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA VEDADA. ELEIÇÕES 2024. USO DE BEM PÚBLICO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente Representação Eleitoral,
condenando o recorrente ao pagamento de multa por conduta vedada (art. 73, I, da Lei nº 9.504/97),
consistente no uso de obra pública em benefício de sua campanha eleitoral.
2. A Representação teve origem em denúncia apresentada via aplicativo Pardal, acompanhada de vídeo no
qual o recorrente, candidato à reeleição, interage com obra pública em andamento, atualizando eleitores
sobre o status dos trabalhos e utilizando o acontecimento para promoção pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: determinar se a conduta do recorrente, ao divulgar vídeo em suas
redes sociais de campanha, no qual utiliza obra pública em andamento, interage com trabalhadores e
maquinário, e promove sua imagem como candidato à reeleição, configura uso de bem público em benefício
de sua candidatura, caracterizando conduta vedada nos termos do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conduta vedada do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, exige o uso efetivo de bem público em benefício de
candidato, não sendo suficiente a mera captação de imagens em local público.
5. A jurisprudência permite o uso de bens públicos como cenário de propaganda eleitoral, desde que o local
seja de acesso livre, não haja interrupção de serviços, o uso seja franqueado a outros candidatos e as
imagens sejam meramente captadas, sem encenação.
6. No caso, o recorrente utilizou imagens captadas especificamente para fins de campanha, utilizando
bottons/adesivos de campanha, interagindo com os trabalhadores da obra, subindo em maquinário e
realizando filmagens dentro do canteiro de obras, em área não acessível ao público em geral.
7. A conduta caracteriza vantagem indevida ao recorrente, sendo irrelevante a ausência de dispêndio de
recursos públicos ou a baixa repercussão da postagem, uma vez que a prática da conduta vedada estabelece
presunção objetiva de desigualdade.
8. A sanção imposta (multa no patamar mínimo legal) é proporcional e razoável, considerando a ausência de

Num. 44688268 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2025 19:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081519261241300000043627228
Número do documento: 25081519261241300000043627228
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/08/2025 13:55:25
elementos sobre a capacidade econômica do recorrente e a baixa repercussão da postagem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. Configura conduta vedada, nos termos do art. 73, I, da
Lei nº 9.504/97, a utilização de obra pública em andamento, com interação
com trabalhadores e maquinário, em propaganda eleitoral que promova a
imagem de candidato à reeleição, caracterizando uso de bem público em
benefício de sua candidatura. 2. A mera captação de imagens em local público
não configura, por si só, a conduta vedada, sendo imprescindível a
demonstração de que a filmagem causa interferência nos serviços ou representa
acesso privilegiado ao candidato.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, I e § 4º; Resolução
TSE nº 23.608/2019, art. 44; Portaria TSE nº 662/2024, art. 6º; Provimento nº
02/2024 da Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná, art. 11.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, Rp nº 119878, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE 26/08/2020; TSE, AgR-REspe nº 060009781; TSE, Rp nº
119878 e, de 25.6.2014, no AgR-REspe nº 122594; TSE, AgR-REspe nº
122348 e, de 20.8.2015, no REspe nº 15888; TRE/PR - Rp nº 060024036,
Acórdão, Des. José Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 22/10/2024. REl nº
060004766, Acórdão 64110, Des. José Rodrigo Sade, Julgamento 16/092024,
Publicação: 19/09/2024; TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial
Eleitoral nº060096095, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 08/03/2023; AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº142184, Acórdão, Relator(a) Min.
João Otávio De Noronha, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
09/10/2015; TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060095481, Acórdão, Min.
Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
14/06/2024; TSE - Recurso Especial Eleitoral nº24862, Acórdão, Min. Gomes
de Barros, Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Tomo 16,
null. Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo I, 16/09/2005.

Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer contradição, omissão ou obscuridade que comprometa sua
compreensão. Todas as conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa,
evidenciando a solidez da decisão tomada.
Não merece prosperar a alegação de suposta omissão no julgado quanto à análise de nulidade
no procedimento da NIPE, em razão de notificação prévia do Ministério Público, supostamente
em desacordo com a Portaria TSE nº 662/2024 e indevida conversão em representação.
Isso porque a questão foi devidamente debatida no acórdão, nos seguintes termos:

Num. 44688268 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2025 19:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081519261241300000043627228
Número do documento: 25081519261241300000043627228
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/08/2025 13:55:25
“(...)
Ainda seja possível, a partir da denúncia encaminhada via sistema Pardal,
"gerar notificação informatizada à pessoa, partido político, federação ou
coligação mencionada, acompanhada de link especifico para informar a
regularização ou esclarecimento do fato e juntada de documentação
comprobatória", por certo que a denúncia extrapolava a mera necessidade do
exercício do poder de polícia em decorrência irregularidade na propaganda
eleitoral, imputando irregularidade de maior gravidade assim descrita:
"candidato está utilizando a máquina pública para promoção da
candidatura" (ID 44353296).
Assim, não há qualquer vício no encaminhamento da NIPE ao Ministério
Público Eleitoral, eis que o ajuizamento de Representação Eleitoral com base
em Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral está previsto no
Provimento nº 02/2024 da Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná,nos
seguintes termos:
Art. 11. Tratando-se de conduta irregular sujeita à penalidade, finalizadas as
providências relativas ao exercício de poder de polícia, o juízo eleitoral
intimará o Ministério Público Eleitoral, via PJe, nos próprios autos de NIP,
para, no prazo de 05 dias, tomar ciência e adotar as medidas de sua alçada,
as quais deverão ser realizadas por meio de processo autônomo de
Representação.
Parágrafo único. Decorrido o prazo acima, com ou sem a apresentação de
Representação pelo Ministério Público Eleitoral, os autos de NIP serão
arquivados.
No presente caso, ao constatar que a irregularidade noticiada era passível de
sanção pecuniária, o Ministério Público Eleitoral apresentou inicial de
Representação, observando o prazo decadencial aplicável à espécie.
Ainda que a representação não tenha sido apresentada em autos apartados,
mas nos próprios autos da NIPE, o magistrado determinou a alteração de
classe processual e registros necessários junto ao sistema (id. 44353324), não
se verificando nulidade, já que em seguida houve a determinação de citação
do ora recorrente, que pode exercer sua defesa.”

O v. acórdão enfrentou a alegação da suposta nulidade processual alegada, esclarecendo
claramente que o procedimento adotado pelo Juízo a quo está amparado pelo Provimento nº
02/2024 da Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná.
Do mesmo modo, não prospera a alegação de que haveria contradição no acórdão quanto à
caracterização da conduta vedada. Afirma o embargante que a imagem dos autos o mostra em
via pública em obras, local acessível a qualquer pessoa e ainda assim, a decisão concluiu pela
caracterização da conduta, em sentido oposto à prova dos autos.
A configuração da conduta vedada foi cuidadosamente fundamentada no acórdão embargado,
que também traçou, de forma minuciosa, a distinção entre a situação concreta dos autos e a mera
captação de imagens em locais públicos — prática esta admitida pela jurisprudência eleitoral,

Num. 44688268 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2025 19:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081519261241300000043627228
Número do documento: 25081519261241300000043627228
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/08/2025 13:55:25
desde que respeitados determinados critérios. O julgado deixou claro que, no caso específico,
tais parâmetros não foram observados, o que justificou o enquadramento da conduta como
vedada pela legislação de regência.
Vejamos:
“Ao contrário do que sustenta o recorrente, nitidamente no vídeo é possível
visualizar que o recorrente estava utilizando duas unidades de seu
botton/adesivo de campanha.
Também não se trata de imagens que já tivessem sido publicadas pela
prefeitura e que fossem de domínio público, mas sim de imagens
especialmente captadas para a exploração em materiais de campanha.
Ainda que não se olvide que o recorrente estava em exercício de seu mandato
e que enquanto representante do Poder Legislativo pudesse fiscalizar as obras
em andamento, a irregularidade não está na fiscalização em si, mas na
divulgação dessa fiscalização.
Note-se que naquele momento do Calendário Eleitoral sequer a Prefeitura
Municipal ou a Câmara de Vereadores poderiam realizar a publicidade
institucional em questão (das obras ou da fiscalização), então muito menos
então tal publicidade institucional poderia ser realizada de forma oblíqua
pelos candidatos ao pleito.
Por sua precisão, quanto à interação do recorrente com os serviços que
estavam sendo ali prestados, cito o parecer ministerial:
Conclui-se, analisando as circunstâncias do caso concreto, que há
correspondência entre o que restou devidamente comprovado nos autos e o
dispositivo legal, eis que o candidato representado publicou, em seu
Instagram, vídeo de propaganda eleitoral em que comparece a obra pública
em andamento, atualiza seus eleitores do status dos trabalhos, interage com
os prestadores de serviço e com o maquinário, utilizado-se do acontecimento
para promoção de sua campanha à reeleição
(Destaquei)
De fato, é possível verificar o recorrente conversando com os trabalhadores
que estavam realizando a obra e até mesmo subindo em um dos maquinários,
fazendo encenações, posicionando a câmera dentro do canteiro de serviço,
além de que é possível perceber que a via pública estava completamente
interditada
pelos
maquinários,
escavações
e
respectivos
detritos,
circunstâncias que demonstram acesso privilegiado, em espaços que
certamente não eram acessíveis à população em geral, demonstrando que
recorrente somente conseguiu realizar o vídeo nesses moldes valendo-se de
sua condição de agente público.”

Alega-se ainda obscuridade quanto à conclusão do acórdão sobre a "baixa repercussão" da
postagem para fins de aplicação da multa, pois sustenta o embargante que não houve qualquer
repercussão, já que a propaganda foi removida antes da citação formal e sem visualização por

Num. 44688268 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2025 19:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081519261241300000043627228
Número do documento: 25081519261241300000043627228
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/08/2025 13:55:25
eleitores.
A alegada baixa repercussão da postagem em rede social não possui o condão de afastar a
infração, uma vez que, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a mera prática
da conduta vedada é suficiente para configurar presunção objetiva de violação ao princípio da
isonomia entre os candidatos. Trata-se de presunção legal, prevista no caput do art. 73 da Lei nº
9.504/97, que independe da aferição de efeitos concretos ou da efetiva influência da conduta no
eleitorado, bastando sua ocorrência para que reste caracterizada a infração e autorizada a
aplicação das sanções legais cabíveis.
A extensão da repercussão da conduta e a condição econômica do recorrente foram devidamente
consideradas para a fixação da multa, em observância aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Embora o embargante manifeste sua irresignação diante da decisão que lhe foi desfavorável, não
se verifica qualquer vício na prestação jurisdicional proferida por esta Corte Regional. O acórdão
embargado foi devidamente fundamentado, observando os preceitos legais e jurisprudenciais
aplicáveis, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição de embargos de declaração.
Vislumbra-se que a irresignação não encontra amparo nos limites estabelecidos para esta via
recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nos termos
da legislação processual vigente.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os recorrentes se
utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art. 275, do CE c/c
art. 1.022, do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos e no mérito, rejeitá-los, a fim de
manter-se integralmente o acórdão embargado.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44688268 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2025 19:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081519261241300000043627228
Número do documento: 25081519261241300000043627228
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/08/2025 13:55:25
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0601275-95.2024.6.16.0144 -
Fazenda Rio Grande - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTES: JOSE CARLOS SZADKOSKI, ELEICAO 2024 JOSE CARLOS SZADKOSKI
VEREADOR- Advogado dos (a) EMBARGANTES: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA -
RJ110044-A - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais Jose
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.08.2025